Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por policial militar do Distrito Federal contra sentença que denegou a segurança e afastou a inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o auxílio-moradia, pago de forma habitual e classificado como verba indenizatória, pode ser incluído na base de cálculo da gratificação natalina devida aos militares do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 2.317/1986, em seus arts. 5o, 6o e 9o, prevê que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração devida em dezembro, entendida como soldo ou vencimento acrescido de vantagens de caráter permanente.
4. A Lei no 10.486/2002, ao tratar da remuneração dos militares do Distrito Federal (art. 1o), não inclui o auxílio-moradia entre as parcelas remuneratórias, qualificando-o como direito pecuniário de natureza indenizatória (art. 2o, I, “f”).
5. O Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei no 7.289/1984, art. 53) confirma que a remuneração se limita a soldo, adicionais e gratificações, não contemplando o auxílio-moradia.
6. O pagamento habitual não altera a natureza jurídica da verba, que permanece indenizatória, não podendo ser incluída na base de cálculo da gratificação natalina, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legislativa em matéria remuneratória.
7. A orientação do c. STJ sobre servidores civis do Distrito Federal em tema de auxílio-alimentação não se aplica aos militares, que possuem regime jurídico próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O auxílio-moradia pago a militares do Distrito Federal tem natureza indenizatória, não sendo incluído na remuneração prevista no art. 1o da Lei no 10.486/2002.
2. A base de cálculo da gratificação natalina dos militares do Distrito Federal limita-se ao soldo e às vantagens de caráter permanente, nos termos do art. 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986.
3. O Poder Judiciário não pode ampliar, por analogia, o rol legal de parcelas remuneratórias para efeitos de cálculo da gratificação natalina, sob pena de violação ao princípio da legalidade.